Tribunal: STF
Processo: RHC 188376
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (págs. 96-121 do documento eletrônico 1) interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (págs. 91-93 do documento eletrônico 1).
    Em vista disto, este pleito não deve prosseguir. 
    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido do não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
    Nesse sentido:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – IMPUGNAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DESSA ESPÉCIE RECURSAL – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC 157.318-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCABÍVEL INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO EM QUE SE NEGA PROVIMENTO A RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO NO STJ, POIS NÃO SUBSTITUI RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do recurso ordinário em habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Na esteira jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça’ (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma). III – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é no sentido de ser ‘[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 149.409-AgR/BA, de minha relatoria, Segunda Turma).
    O parecer do Ministério Público Federal também foi nesse sentido. A ementa dessa manifestação é a seguinte:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA A QUO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CARACTERIZADA. INCOMPETÊNCIA DO STF. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO COLEGIADO DO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELA CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE, COM APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS, DE NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA – 5 5 4 GRAMAS DE COCAÍNA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO” (pág. 1 do documento eletrônico 4).
    Isso posto, nego seguimento ao presente recurso (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Brasília, 12 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator